Tribunal: TJES
Processo: 5021498-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no qual denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, além de arma de fogo de uso restrito e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo da prisão preventiva em razão da pendência de análise do pedido de revogação da custódia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade ou possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, além de fuzil e munições, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

4- A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida revela elevado risco à ordem pública e demonstra a necessidade de interrupção da atividade criminosa, legitimando a custódia cautelar.

5- A contemporaneidade da medida está configurada, pois a prisão foi decretada após a conclusão das investigações, quando surgiram indícios seguros de autoria, não se restringindo ao momento da prática do delito.

6- Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

7-As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

8- Não há excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente foi preso em outubro de 2025, inexistindo desídia do juízo pela pendência de apreciação do pedido de revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A apreensão de expressiva quantidade de droga constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2- A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o decreto prisional ocorra após a prática do delito, em razão da conclusão das investigações.

3- A ausência de análise imediata de pedido de revogação da prisão, por si só, não configura excesso de prazo quando inexistente desídia do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 282, § 6º, e 315, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, publ. 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021498-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MANOEL D AGONIA FERNANDES BRAGA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no qual denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, além de arma de fogo de uso restrito e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo da prisão preventiva em razão da pendência de análise do pedido de revogação da custódia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade ou possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, além de fuzil e munições, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

4- A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida revela elevado risco à ordem pública e demonstra a necessidade de interrupção da atividade criminosa, legitimando a custódia cautelar.

5- A contemporaneidade da medida está configurada, pois a prisão foi decretada após a conclusão das investigações, quando surgiram indícios seguros de autoria, não se restringindo ao momento da prática do delito.

6- Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

7-As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

8- Não há excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente foi preso em outubro de 2025, inexistindo desídia do juízo pela pendência de apreciação do pedido de revogação da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A apreensão de expressiva quantidade de droga constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2- A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o decreto prisional ocorra após a prática do delito, em razão da conclusão das investigações.

3- A ausência de análise imediata de pedido de revogação da prisão, por si só, não configura excesso de prazo quando inexistente desídia do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 282, § 6º, e 315, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, publ. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEYDER SIQUEIRA DE ANDRADE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos do processo nº
0000316-77.2025.8.08.0021
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão em razão de estar pendente de análise o pedido de revogação da prisão formulado há 60 dias. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

L
iminar indeferida (id. 17494319).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17710373).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17763155).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEYDER SIQUEIRA DE ANDRADE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI nos autos do processo nº
0000316-77.2025.8.08.0021
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, 35 e 40, IV da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão em razão de estar pendente de análise o pedido de revogação da prisão formulado há 60 dias. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

L
iminar indeferida (id. 17494319).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17710373).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17763155).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que, no dia 02 de abril de 2025, no município de Guarapari, os denunciados, de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Consta ainda que os policiais militares foram acionados pelo caseiro de uma residência para apurar o arrombamento e invasão de um imóvel e “
durante as diligências para a apuração do crime ocorrido, militares localizaram um carregador de fuzil, municiado com 30 munições cal. 5,56MMX45MM, que foi encontrado pelo caseiro do imóvel. Ato contínuo, durante buscas no local e em seu entorno, foi localizado pelos policiais um fuzil COLT, modelo M4, calibre 5.56, municiado com 22 munições de mesmo calibre e mira telescópica, na área de mangue próximo ao deck da marina. Ainda durante buscas na residência, em um dos quartos, policiais militares encontraram 1.393,894 kg (uma tonelada e trezentos e noventa e três quilos e oitocentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionadas em bolsas com alças, bem embaladas, o que indica o transporte marítimo dos entorpecentes”.

Conforme apurado pelas investigações, o imóvel onde a droga foi localizada encontra-se alugado, há cerca de 2 anos, para Weyder, sendo que os corréus Luiz Fernando e Stephon atuavam como seus funcionários e pernoitavam no local a mando dele, com a função de vigiar a grande quantidade de drogas armazenada.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“ foi apreendida uma quantidade imensa de drogas, mais de uma tonelada, conforme auto contido nos autos, o que mostra a gravidade dos crimes imputados aos acusados, gerando uma grave ameaça a sociedade, sendo um risco a população, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, tratando-se de mais uma tonelada de cocaína.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Na hipótese, há que se salientar que, embora o crime tenha ocorrido em abril de 2025, somente após o fim da investigação chegou-se a indícios seguros de autoria sendo que assim que apresentou seu relatório final, a d. autoridade policial pugnou pela custódia, sendo o pleito encampado pelo Ministério Público e, finalmente, acolhido pelo magistrado.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, tendo suposta participação no envio de 338kg de cocaína para a Itália, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a segregação somente foi decretada após investigações em feito complexo e o Tribunal de origem destacou que há indícios de que o Agravante permanece efetivamente associado aos demais investigados para o tráfico de drogas.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, não vislumbro o alegado excesso de prazo, já que o paciente foi preso em outubro de 2025, não podendo falar em desídia do magistrado tão somente pela falta de análise do pedido de revogação da prisão.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.